Tribunal: TJDFT
Processo: 0748920-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Extravasamento de contraste na realização de exame. Falha na prestação do serviço. Comprovação do exercício de atividade remunerada à época do acidente. Lucros cessantes devidos. Diminuição da capacidade de trabalho. Pensão proporcional à redução. Majoração do valor para compensar o dano moral.